Tribunal: TJDFT
Processo: 0752482-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO. LIMINAR. NÃO CABIMENTO. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. MERA DETENÇÃO.
1. Segundo consta do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro visam o desfazimento ou impedimento ou ameaça a constrição sobre bens que terceiro possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido (art. 678, CPC).
3. Segundo o Enunciado de Súmula n. 619/STJ, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
4. Negou-se provimento ao recurso.